Tribunal: STF
Processo: RHC 218993
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 32):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXPLICAÇÃO QUESITOS. ANUÊNCIA EXPRESSA DA DEFESA. RECONHECIMENTO DE NULIDADES. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. MOMENTO OPORTUNO PARA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. 1. Hipótese em que, ao ser realizada a sessão do júri, um dos jurados afirmou, durante a explicação dos quesitos, estar com dúvida "sobre uma pessoa no processo, mas não identificada". Embora tenha sido questionado pelo Ministério Público, a defesa expressamente consignou a inocorrência de nulidade pois o jurado não havia violado o sigilo do seu voto. 2. "O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)". (AgRg no HC n. 727.803/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz-presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP" (HC 217.865/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/05/2016). 4. Agravo regimental improvido.”



    Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de violação do art. 449, III, CPP, uma vez que um dos jurados manifestou previamente o seu voto durante a sessão do Tribunal do Júri. Nesse sentido, o impetrante afirma que “Ainda que tenha o Tribunal a quo alegado que a própria defesa anuiu com a nulidade, inequivocadamente o fez em prejuízo do réu, revelando verdadeira insuficiência de defesa”.



    Liminarmente, busca-se o sobrestamento da ação penal n. 0000230- 77.2016.8.06.0183. No mérito, requer a concessão da ordem para decretar a nulidade da sessão do Júri, anular todos os atos e ordenar uma nova data para realização do feito.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, o acórdão emanado pelo TJCE afastou, de forma fundamentada, a tese de nulidade nos seguintes termos:



    1. QUEBRA DO SIGILO DA VOTAÇÃO Durante a explicação do Magistrado acerca dos quesitos propostos para julgamento dos acusados ora Apelantes, um dos componentes do Conselho de Sentença, no caso, o Jurado Pedro Cordeiro manifestou-se dizendo que havia uma certa dúvida sobre uma pessoa no processo, mas não identificada. Entendeu o Ministério Público que, indiretamente, o referido Jurado manifestou a intenção de seu voto, quebrando, dessa feita, o sigilo da votação. Na oportunidade a Defesa entendeu que a manifestação do Jurado em nada poderia contaminar a decisão dos demais participantes do Conselho de Sentença, pois, apenas referiu-se a uma terceira pessoa mencionada por ocasião dos debates, mas que não teve o nome incluído no quesito que indagava sobre a autoria do delito, não sendo, por isso, suficiente tal manifestação para que se chegasse a conclusão de que o jurado estivesse declinando antecipadamente seu voto e contaminando a convicção íntima dos demais, não sendo, portanto, o caso de ferimento ao princípio do sigilo da votação e a consequente nulidade do ato. O MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri indeferiu o pleito ministerial e prosseguiu com o ato até a leitura final da sentença. A ocorrência assim foi consignada em ata: [....] Ali, sob sua presidência o MM. Juiz explicou aos senhores Jurados a significação dos quesitos e os efeitos das respostas afirmativas e negativas. Durante a explicação dos quesitos o RMP requereu o seguinte: MM Juiz, considerando que por ocasião da explicação, por parte desse Juiz, dos quesitos que seriam submetidos a apreciação dos jurados, um deles, Pedro Cordeiro, manifestou, ainda que indiretamente, seu voto, quando disse que "estava com dúvida porque existia uma pessoa no processo que não foi identificada", entende o Ministério Público que restou violado o principio constitucional da inviolabilidade do sigilo das votações. Para o Ministério Público, o prejuízo é evidente, na medida em que tal manifestação, ouvida por todos os demais jurados, pode contaminar a Decisão que eles prefeririam e, dessa forma, resultar dm Decisão viciada dos jurados. Isto posto, nos termos do art. 564, do CPP, requer o Ministério Público seja anulada esta Sessão do Júri e designado Sessão para a próxima data desimpedida. Em seguida a defesa se manifestou nos seguintes termos: MM Juiz, com a devida venia, o Jurado Pedro Cordeiro, em nenhum momento violou o sigilo do seu voto, apenas, quando por oportunidade da explicação dos quesitos, em especial o que trata da autoria, ventilou a existência de um terceiro, identificado nos debates mas não incluído nos quesitos, mas em nenhum momento, ressalte-se, demonstrou acompanhar a tese da defesa ou mesmo da acusação, pelo que, pugna pela improcedência do pleito ministerial e em consequência a lisura da sessão, por ser medida que se impõe. Em seguida, decidiu o MM. Juiz: "Com a devida vênia ao Ministério Público, não se entende que a manifestação do jurado Pedro Cordeiro significou violação do sigilo da votação. Com efeito, após explicação dos quesitos, os jurados foram indagados se restava alguma dúvida sobre o conteúdo e extensão de cada uma das proposições que seriam objeto das votações, tendo Pedro Cordeiro levantado a sua mão e afirmado: "tem uma dúvida, porque há uma pessoa que não está aí". Logo após essa manifestação, o jurado foi interrompido pelo magistrado, que esclareceu que as dúvidas, a essa altura, deveria se relacionar aos quesitos e não ao conteúdo dos debates ou dúvidas de caráter subjetivo. A alegação do jurado, na visão deste juiz presidente, não tem o condão de gerar a nulidade de toda a sessão de julgamento, porque a simples menção a alguma dúvida, após o Conselho de Sentença ter sido provocado nesse sentido, não ofende as regras inerentes ao sigilo do voto, nem influencia os demais jurados, segundo entendo". Nada do alegado, em verdade, representou quebra do sigilo da votação ou da incomunicabilidade dos jurados. Tudo se inseriu na faculdade concedida aos membros do Júri de solicitar esclarecimentos sobre o procedimento de julgamento, e a intervenção apenas veiculou dúvida natural de pessoa leiga. Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci que "a cada votação de quesito, pode o jurado consultar os autos e também pedir esclarecimentos ao juiz-presidente" (Tribunal do Júri, RT, 2008, p. 336). O Defendente bem sabia que não era o caso de contaminação no juízo dos outro seis Jurados - favorável ou não a uma ou outra parte -, por isso pugnou pela improcedência da nulidade arguida pelo M. Público naquela oportunidade. A não ser que, por trás de sua manifesta opinião, estivesse o defendente vislumbrado uma irregularidade daquela situação e a quisesse guardar para pretender arguir uma nulidade mais adiante, caso seus constituintes fossem condenados, como de fato foram e como de fato, agora, argui, em sede de apelação, mesmo sem ter requerido a tempo e a modo na ata de julgamento. Destaque-se que a insurreição consignada em ata partiu do representante do Ministério Público e não da Defesa, portanto, a nulidade aqui aventada está preclusa. [...] Não está agindo com prudência o defensor alegar o mesmo fato antes protestado quando fora chamado a se manifestar sobre a irresignação da parte ex adversa. É por demais contraditório. Agir dessa forma seria quase que uma espécie de querer se beneficiar da própria torpeza, ou seja, quando a parte contrária aguiu a nulidade o defendente discordou e afirmou que nada estava em desacordo com a lei e pediu que desse prosseguimento ao ato. Depois, ao ver vencida a tese defensória, com o fim de tirar proveito daquilo que seira a própria torpeza, alega que houve desrespeito à lei e o julgamento deve ser anulado. Entende-se, pois, que as explicações dadas pelo Magistrado foram precisa e acertada, de modo que não houve mesmo, e ainda não há, motivo para se anular o julgamento com o pretexto de que ocorreu a quebra do sigilo da votação. [...] “ (eDOC.33)



    Destarte, presente fundamentação concreta e como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente